Tribunal: STF
Processo: Rcl 79014
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Carrefour Comércio e Indústria Ltda. em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. 



    O embargante alega que a decisão embargada apresenta omissões, pois



    “[e]mbora seja fato incontroverso que a ação de origem transitou em julgado, salta aos olhos que a r. decisão proferida incorreu em omissão, na medida em que deixou de observar que uma das questões discutidas no Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603) é, justamente, a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços.



    Diante da premissa acima estabelecida, isto é, ainda haverá decisão desta E. Corte Suprema sobre a “competência” para julgar as ações que envolvem contratação de pessoas jurídicas, inarredável a necessidade de manifestação específica sobre a regra insculpida no artigo 64, §1º, do CPC, porquanto a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, o que contempla o estado atual dos autos pregressos (em execução).



    (...)



    Na mesma esteira, o artigo 966, II, do CPC, ainda autoriza que a decisão transitada em julgado poderá ser rescindida quando proferida por juízo absolutamente incompetente, o que também socorre a Embargante” (e-doc. 42, p. 3) 



    Defende, também, 



    “(...) a necessidade de complemento da r. decisão proferida, uma vez que, ainda que a ação de origem denuncie a existência de trânsito em julgado, tem-se que a decisão final a ser proferida por essa Suprema Corte - Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603) pode e deve impactar naquela execução, pois a incompetência absoluta desautoriza a condenação e prosseguimento da execução.” (e-doc. 42, p. 3 e 4) 



    Aduz que 



    “Por fim, não se pronunciou este E. Relator sobre a hipótese do AR 2.876 E A POSSIBILIDADE DE INEXIGIBILDIADE DE TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM NORMA INCONSTITUCIONAL. Ora, essa E. Suprema Corte já estabeleceu que poderá, caso a caso, definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes sobre decisões já transitadas em julgado, o que exige manifestação específica, eis que o tema foi expressamente ventilado nesta reclamação.” (e-doc. 42, p. 4) 



    Requer acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeito modificativo. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    As razões apresentadas não são suficientes para modificar a decisão agravada, uma vez que, quando protocolada nesta Suprema Corte a presente reclamação (em 29/04/2025), já havia transitado em julgado o ato reclamado (em 24/04/2025), conforme se verifica dos andamentos do AIRR - 493-45.2015.5.09.0011 no sítio eletrônico do TST.



    Conforme assentado na decisão monocrática, amparada pela diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não se admite, na reclamação constitucional, a renovação de debate já resolvido por decisão com trânsito em julgado, sob pena de se utilizar a reclamatória constitucional como sucedâneo de ação rescisória. Essa diretriz resultou na elaboração do referido enunciado da Súmula STF nº 734, que dispõe: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Com efeito, a decisão embargada é clara e suficientemente fundamentada, nos termos:



    “Não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    O Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu ordem nacional de sobrestamento acerca dos processos envolvendo essa temática. 



    Todavia, tal orientação não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. (Rcl 55074 AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21-09-2022).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação. (Rcl 53627 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19-04-2023).



    Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão. (Rcl 52593 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09-05-2022)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 67962 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30-09-2024).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.”



    Por fim, colaciono precedentes de interesse: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12).



    Com efeito, uma vez insuperável a barreira da res judicata, não há como conhecer dos aclaratórios.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. 



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente